Tribunal: STF
Processo: RE 1522825
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Município de Valinhos, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA EX-SERVIDOR MUNICIPAL (VALINHOS) COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PELO MUNICÍPIO CONCESSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE À VIÚVA Pretensão mandamental voltada à condenação do requente ao restabelecimento do pagamento de complementação de pensão por morte, com fundamento nas LM nº 2.018/86, nº 3.117/1997, nº 3.187/1998 e nº 4.878/2013 e na Portaria nº 16.900/2021, em decorrência da morte do cônjuge da postulante, ex-servidor municipal, beneficiário da complementação de aposentadoria admissibilidade Vedação constitucional prevista no art. 37, §15, da CF que não altera a situação dos autos, pois a extinção do benefício da complementação de aposentadoria e pensão no âmbito do Município de Valinhos ocorreu com a Lei Municipal nº 4.878/2013, devendo ser resguardado o direito adquirido dos servidores (e futuros beneficiários) inteligência do art. 7º da EC nº 103/2019 cc. art. 6º, §2º, da LINDB não pertinência da Súmula nº 340 do STJ ao caso sentença concessiva da ordem de segurança mantida. Recursos, oficial e voluntário, desprovidos.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos art. 37, § 15, da Constituição da República, bem como art. 7º da EC 103/2019. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Ementa Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito previdenciário. Servidor público municipal. Aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social. Complementação de aposentadoria pelo Município. Lei Municipal 4.496/2002. Debate de âmbito infraconstitucional. Súmula 280/STF. Reelaboração da moldura fática. Súmula 279/STF. Procedimento vedado na instância extraordinária. Questão Constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência. 1. A controvérsia acerca da complementação, à luz da concernente legislação local, da aposentadoria de servidor público municipal submetido ao regime geral de previdência social – RGPS. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional que fundamentou a decisão do órgão a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. Aplicação das Súmulas 279/STF e 280/STF. 2. Recurso extraordinário não conhecido. 3. Fixada a seguinte tese: É infraconstitucional, a ela aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca da a complementação, à luz da concernente legislação local, da aposentadoria de servidor público municipal submetido ao regime geral de previdência social – RGPS.” (RE 1438780 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 29-09-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente